Tribunal: TJMT
Processo: 1065694-10.2023.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1065694-10.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[CAROLINE BORGES DA SILVA - CPF: 036.605.791-06 (RECORRENTE), PEDRO ESPINOSA DE OLIVEIRA - CPF: 011.121.231-64 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL DO SISTEMA DE JUIZADOS ESPECIAIS

No Recurso:
1065694-10.2023.8.11.0001.

Origem
: 8o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ-MT.

Recorrente(s):
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A.

Recorrida(s):
CAROLINE BORGES DA SILVA.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO –
PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE AFASTADA
-
RELAÇÃO DE CONSUMO -
TRANSPORTE AÉREO –
CANCELAMENTO DE VOO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE - REACOMODAÇÃO DA PASSAGEIRA EM OUTRO VOO – CHEGADA AO DESTINO APROXIMADAMENTE 08 (OITO) HORAS E 40 (QUARENTA) MINUTOS APÓS O HORÁRIO INICIALMENTE CONTRATADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
-
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Cuiabá (MT), 01 de abril de 2024.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. no 200118793, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
parcialmente
procedente
o pedido inicial, condenando a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de
danos morais,
acrescido de
juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação válida, e correção monetária pelo INPC/IBGE, desde o seu arbitramento, conforme Súmula 362 do STJ.

Em argumento recursal, a recorrente alega:

1)

Cancelamento do voo – Manutenção da aeronave;

2)

A inexistência de danos morais;

3) A redução do
quantum
indenizatório.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida, em preliminar, alega a ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, rechaça
os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente,
afasto
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade arguida pela parte recorrida, visto que as razões recursais não estão dissociadas da decisão proferida.

In casu
, a relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor.

O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe:
“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o, inc. I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto,

não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

Ressalte-se que

o serviço de manutenção da aeronave é ônus inerente ao risco da atividade da companhia aérea e não constitui causa excludente da responsabilidade. Logo, não exime a companhia aérea de responder pela reparação dos danos causados em decorrência do atraso ou cancelamento de voo.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA.
A manutenção não programada de aeronave não afasta o dever de indenizar, configurando fortuito interno que é inerente ao serviço prestado
. Danos morais in re ipsa. Quantum mantido. APELAÇÃO IMPROVIDA.
(Apelação Cível No 70066393083, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Bayard Ney de Freitas Barcellos, Julgado em 02/12/2015) (grifei)

No caso
,
entendo que os danos morais restaram caracterizados
, eis que a recorrida foi submetida a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela recorrente, consistente
no cancelamento do voo contratado pela autora, que foi reacomodada em outro voo,
culminando no atraso de aproximadamente 08 (oito) horas e 40 (quarenta) minutos para a chegada ao destino final
. A propósito:

RECURSOS INOMINADOS – RELAÇÃO DE CONSUMO – EMPRESA AÉREA –
CANCELAMENTO DE VOO EM CONEXÃO
–
TRÁFEGO AÉREO – CHEGADA AO DESTINO FINAL COM 14 HORAS DE ATRASO – DANO MORAL CONFIGURADO
– INDENIZAÇÃO FIXADA DE FORMA IRRISÓRIA – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA EMPRESA CONHECIDO E IMPROVIDO.
Havendo atraso de voo com perda de conexão e reacomodação em novo itinerário, que ensejou atraso de 14 horas ao horário contratado para chegar ao destino final, constatada a falha na prestação do serviço, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC
.
Majoração do valor da indenização por dano moral, posto que fora fixada de forma irrisória, divorciada dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Recurso da empresa conhecido e improvido.

Recurso do Reclamante conhecido e parcialmente provido.
(N.U 1006606-09.2021.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 08/11/2021, Publicado no DJE 09/11/2021). (grifei)

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, tenho que a quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de
danos morais
,
arbitrada na sentença,
deve ser mantida,
pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento

para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2024